Tribunal: TJPA
Processo: 0002988-48.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002988-48.2016.8.14.0040

APELANTE: VENILSON SANTOS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. PROVAS INDEPENDENTES E CORROBORATIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO RECHAÇADO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PENA READEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o réu como incurso no art. 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Preliminar de nulidade processual em razão da inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico.

3. Pleito absolutório por insuficiência de provas, com destaque à ausência de testemunhas presenciais.

4. Revisão da dosimetria penal, com redimensionamento da pena e fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se sustenta a preliminar de nulidade em razão do reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial. Embora o procedimento não tenha seguido integralmente o art. 226 do CPP, o reconhecimento foi corroborado por depoimentos consistentes da vítima e outras provas independentes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A materialidade e a autoria do crime estão sobejamente comprovadas pelos autos. A palavra da vítima, prestada de forma coerente e harmônica com as demais provas, possui elevado valor probatório nos crimes patrimoniais, especialmente quando não há evidência de má-fé ou interesse em incriminar injustamente o réu.

6. Quanto à dosimetria, verifica-se que a valoração negativa da personalidade do agente não encontra respaldo em elementos concretos, devendo ser considerada neutra. Reduzida a pena-base para 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa.

7. Mantido o regime inicial fechado, considerando os maus antecedentes do réu e sua elevada culpabilidade, conforme dispõe o art. 33, §3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1. O reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, ainda que não observado o art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas consistentes. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, se coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui elevado valor probatório. 3. A personalidade do réu só pode ser valorada negativamente na dosimetria se houver elementos concretos nos autos que a demonstrem.”

"Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, §3º, e 157, caput; Código de Processo Penal, art. 226."

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/9/2024.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

VENILSON SANTOS DE SOUSA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (ID 21277121), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21277116) que no dia 31/08/2015, por volta das 09h40min, na Rua Cora Coralina, n.º 131, Bairro Liberdade I, no Município de Parauapebas/PA, o apelante em epígrafe, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, tipo revólver, abordou a vítima Juliane Cruz Costa, no interior da
Kit net
onde ela reside. Descreve que o réu apontou a arma de fogo em direção à vítima e ordenou que ela entregasse o aparelho celular e um cordão de ouro, em seguida, empreendeu fuga.

Em
razões recursais
(ID 21277133), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por inobservância ao reconhecimento fotográfico, com destaque à ausência de respaldo independente e confiável no restante do conjunto probatório.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do réu em face da insuficiência de provas, notadamente, a ausência de testemunhas presenciais.

Roga, ademais, pela reforma da dosimetria da pena e condução da pena primária ao importe mínimo legal, diante da avaliação inidônea das vetoriais do art. 59, do CPB.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21277139), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso,
“para que na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância judicial da personalidade do agente seja valorada de forma neutra, com consequente redimensionamento da pena-base aplicada, no mais, que se mantenha inalterada os demais termos da sentença condenatória proferida nos autos.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade.
Error in procedendo
:

Em sede preliminar, suscita a defesa a tese de nulidade processual por inobservância ao reconhecimento fotográfico, com destaque à ausência de respaldo independente e confiável no restante do conjunto probatório.

Não lhe assiste razão, entretanto.

Em relação ao reconhecimento do réu efetuado em sede policial,
ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte

Superior de Justiça modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a comutação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não se encontra fundamentada, tão somente, naquele reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial (ID 21277117, pág. 13), e confirmado em juízo. Pelo contrário, apresenta como suporte o depoimento sólido da vítima, que não apresenta dúvidas quanto à identificação do réu, o qual descreve de maneira detalhada, repassando minúcias de suas compleições físicas. Destaca a vítima, inclusive, em seu relato, que já havia visto o réu anteriormente, quando ele também esteve no local a procura de seu vizinho.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha
lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

Nesses termos,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
.

2.1. Do pleito absolutório:

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do réu em face da insuficiência de provas, notadamente, a ausência de testemunhas presenciais.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial, à ID 21277117, pág. 4, e tudo que fora produzido no âmbito administrativo e em juízo.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Na espécie, a vítima Juliane Cruz Costa é segura em sua narrativa. Afirma, de maneira firme e uníssona com as demais provas produzidas ao longo da instrução processual, que o apelante VENILSON SANTOS DE SOUSA lhe abordou e anunciou o roubo, pegando o aparelho celular, cordão de ouro e dinheiro, ordenando que a vítima ficasse dentro de casa, em seguida, tomou conhecimento da prisão do réu, foi quando se dirigiu até a delegacia e fez o reconhecimento sem nenhuma dúvida, confirmando que o recorrente foi autor do crime.

O réu, em sede judicial, nega a autoria criminosa, sob o álibi de que estaria em sua residência no dia e horário do ilícito. Sua alegativa, entretanto, não restou comprovada.

Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

Registre as declarações prestadas pela vítima, a qual não titubeia no tocante ao reconhecimento do réu como autor do crime, especificamente como aquele quem lhe abordou em sua residência e subtraiu seus bens.

Forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nessa linha de intelecção:

“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

“1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DESPROVIMENTO. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTOCICLETA.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE. IN CASU, A VÍTIMA ESTAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO APELANTE E UMA MULHER AOS QUAIS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SENDO COLOCADO UMA FACA EM SEU PESCOÇO, LEVARAM SUA MOTOCICLETA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807021-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024).

2.2. Da dosimetria da pena:

Roga a defesa pela reforma da dosimetria da pena e condução da pena primária ao importe mínimo legal, diante da avaliação inidônea das vetoriais do art. 59, do CPB.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“O réu apresenta antecedentes criminais (CAC à fl. 80/82). A culpabilidade é censurável. Mas censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é voltada para o cometimento de crimes, eis que não foi um fato isolados em sua vida o caso ora em tela; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não havendo nenhum elemento que mereça censura além dos constantes no tipo incriminador, motivo pelo qual deixo de valorá-la; e por fim as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo à culpabilidade, que é patente, os antecedentes do réu, lhes são desfavoráveis, ainda sua personalidade, motivo de grande reprovação e por isso, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem agravantes ou atenuantes genéricas a serem consideradas.

Observo a ausência de causas de diminuição de pena.

Não havendo causas de aumento da pena, fixo a pena restritivas de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão e mais 60 (sessenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

(...)

A pena de reclusão, deverá ser cumprida em regime inicial fechado, posto que as circunstâncias judiciais impossibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, ‘b’ c/c §3º, do Código Penal.”

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavoráveis ao recorrente sua
culpabilidade, antecedentes, personalidade e o comportamento da vítima,
determinando a
sanção primária no patamar de 06 (seis) anos de reclusão
, e em
60 (sessenta) dias-multa
.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ao negativar a
culpabilidade
do réu, ancorou-se o Juízo em fundamentos absolutamente inidôneos, ao reportar-se ao fato de que o apelante agira de forma deliberada, ao arrepio da norma legal.

Como cediço, a circunstância judicial da
culpabilidade
é entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
).

Entretanto, na espécie, em que pese a fundamentação empregada pelo Juízo singular, noto que a culpabilidade do recorrente ressoa de elevada reprovabilidade social. Extrai-se dos autos que ele agira de maneira premeditada e planejada, observando o local, a rotina da vítima, estando lá antes mesmo do dia do ocorrido, consoante por ela destacado.

Há de se consignar, ademais, a ousadia empregada no ilícito, na medida em que o réu ingressou, ardilosamente, na vila de
kit nets
e, ainda, na casa da vítima, onde chegou a trancar a porta.

A premeditação é uma circunstância que revela
maior dolo e frieza na execução do delito
, aumentando o grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Essa conduta demonstra que o réu não agiu de forma impulsiva ou sob circunstâncias fortuitas, mas sim com
plena consciência
e
controle sobre seus atos
, aumentando a gravidade subjetiva do delito. Portanto, a premeditação, enquanto elemento indicativo de maior censurabilidade, autoriza o agravamento da pena-base, como no caso em tela.

No que concerne aos
antecedentes criminais
, é cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal critério, bem como da personalidade e da conduta social do agente, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, da CAC à ID 21277121, pág. 11-15, observa-se que o réu ostenta pelo menos outros 02 (dois) processos por fatos ocorridos anteriormente ao delito em testilha, já acobertados pelo trânsito em julgado, ainda que posteriormente, mas ao tempo do édito condenatório (Processos n.º 0059928-67.2015.8.14.0040 e 0056880-03.2015.8.14.0040).

Registre-se que, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base"
(STJ, AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020).

Nesta mesma toada:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CARACTERIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. REGIME CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior já fixou entendimento no sentido de que a prática de crime anterior ao fato em julgamento, porém com trânsito em julgado posterior, apesar de não se encaixar no conceito de reincidência, configura maus antecedentes.

Precedentes.

2. Não obstante o §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 possibilite a redução de pena à fração de 1/6 a 2/3, havendo o reconhecimento dos maus antecedentes, fica afastada a aplicação do redutor.

3. Com relação à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a jurisprudência já se sedimentou no sentido de que ele não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada.

4. A Corte local apresentou motivação concreta e relacionada ao caso para aplicar regime mais gravoso, estando a fundamentação em consonância com o entendimento vigente nesta Corte de que "estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o regime inicial fechado (previsto como o imediatamente mais grave) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista os maus antecedentes do acusado, consoante as diretrizes do art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", do CP" (AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 865.320/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)”
(GRIFEI)

No que pertine à
personalidade do réu
, de fato, não há nos autos maiores elementos para sua escorreita avaliação, pelo que, tal vetorial deve ser considerada de maneira favorável ao apelante.

No que tange ao
comportamento da vítima
, esta Corte, acompanhando orientação dos Tribunais Superiores, editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 – 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

No caso vertente, a vítima não contribuiu em nada para a execução criminosa. Tal critério judicial, assim, há de ser considerado
neutro
, na hipótese.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA COMINADA
:

Na primeira etapa, a persistência de vetores judiciais negativos, como a
culpabilidade e os antecedentes
do réu, não autorizam a redução da pena ao mínimo legal. Fixo a pena basilar em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Também não foram aplicadas causas de aumento ou de diminuição de pena.

De tal forma, determino ao réu a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e
40 (quarenta) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Mantenho o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena
, nos termos do §3º, do art. 33, do CPB, diante da vasta folha de antecedentes criminais do réu, com diversas condenações transitas em julgado, bem como em face de sua culpabilidade.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena aplicada ao réu a
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e
40 (quarenta) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, mantendo-se a sentença convalidada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025